Tribunal: STF
Processo: AP 1214
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ALINE CABAL DIAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Embora não tenha havido nestes autos qualquer notícia oriunda do Juízo fiscalizador nesse sentido, a ré, por meio da petição STF nº 69.507/2024, apresentou a seguinte justificativa para o descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas:



    “Em 1º de maio de 2024, o filho da monitorada precisou de atendimento hospitalar, sendo que, por ser menor de idade, necessitava de acompanhante. O genitor do menor estava viajando a trabalho e a monitorada precisou acompanhar o filho ao hospital, conforme documentação acostada.



    No dia seguinte, a monitorada encaminhou a documentação médica à Central de Monitoramento (via e-mail, print anexo), com o objetivo de justificar sua saída da área de inclusão a noite.



    (...) a monitorada (...) somente saiu da área de inclusão no horário noturno por extrema necessidade, pois é a responsável pelo filho menor de idade.”



    Ao final, requereu o “acolhimento da justificativa apresentada, e comprovada com a documentação acostada, para que não sejam revogadas as medidas cautelares”.



    A petição foi instruída com cópias de atestado médico, indicando que o filho da ré esteve sob atendimento em 1º/5/2024, das 17h:30min às 21h:53min, de resultado de exame de sangue, de captura de tela de correio eletrônico enviado ao órgão de monitoramento justificando a falta e de documento de identidade do filho.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, o Juízo fiscalizado não chegou a noticiar descumprimento da medida cautelar pela ré.



    Entretanto, tenho por procedentes as alegações suas alegações, pois a ré comprovou que o seu filho menor esteve sob atendimento médico na Sociedade Operária Humanitária, em Limeira/SP, no dia 1º/5/2024, das 17h:30min às 21h:53min.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente